Tribunal: TJBA
Processo: 8001428-92.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001428-92.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA PEREIRA DO CARMO

Advogado(s)
:
JAMYLLE GAMA OLIVEIRA ARGOLO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL OU ELEMENTOS APTOS À DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA HELENA PEREIRA DO CARMO contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8001428-92.2023.8.05.0248, ajuizada em face do BANCO FICSA S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado. A autora sustenta que não firmou o contrato de empréstimo consignado nº 010018329510, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta na cédula bancária e afirmando ter sofrido descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela consumidora, bem como a existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação válida da contratação, analisando-se, ainda, a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e de condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4.
A autora impugnou de forma expressa a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco, apontando divergência visível em relação à assinatura constante em seu documento oficial de identidade.

5.
Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação quando questionada pelo consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e da orientação firmada pelo Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

6.
Apesar da impugnação específica da assinatura, o banco recorrido não requereu prova pericial grafotécnica nem apresentou elementos técnicos capazes de demonstrar a autenticidade do pacto, limitando-se à juntada do instrumento contratual.

7.
Ausente prova válida da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora.

8.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é medida cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de demonstração de engano justificável pela instituição financeira.

9.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa configuram dano moral presumido, sendo desnecessária a comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial, diante da afetação injusta de verba alimentar.

10
. O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado nº 010018329510; determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros pela taxa SELIC desde o primeiro desconto; condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e inverter os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, inclusive mediante prova técnica adequada. 2. A ausência de comprovação válida da contratação de empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso configuram dano moral in re ipsa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001428-92.2023.8.05.0248
, em que figuram como Apelante,
MARIA HELENA PEREIRA DO CARMO,
e Apelado,
BANCO FICSA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça